Tribunal: TCU
Processo: 003.142/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5521/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.142/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Karina Nunes (XXX.206.010-XX); Claudia Rozane Correa Belissimo (XXX.355.319-XX); Diego Sgarabotto Ribeiro (XXX.370.740-XX); Edna Cristina Arbogast Fontoura (XXX.392.870-XX); Fulvia Trindade Maciel (XXX.330.350-XX); Gilson Cesar da Silva Dorneles (XXX.107.590-XX); Iolanda Flavia Prudencio Costa (XXX.638.250-XX); Itamarati Nascimento dos Santos (XXX.692.530-XX); Loreci Maria Porto (XXX.797.740-XX); Luciano Tavares Alves (XXX.148.810-XX); Merianny de Avila Peres (XXX.660.410-XX); Nadia de Castro Tavares (XXX.994.190-XX); Ricardo Cappellari (XXX.967.010-XX); Sandra da Silva Fagundes (XXX.324.380-XX); Simone Martins de Souza (XXX.942.100-XX); Vanessa Tassiane Rodrigues Pires (XXX.030.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.